Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA PELO TITULAR DA CONTA CONFORME A RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, com pedido condenatório em obrigação de não fazer.
O agravante celebrou contratos de mútuo e com cláusulas que autorizam o débito das parcelas em conta salário. Contudo, no exercício regular de direito, notificou a instituição bancária a abster-se de prosseguir com os descontos em conta salário, conforme lhe faculta o art. 9o, da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
Diante da relutância da instituição em acatar o pedido, ajuizou a presente ação com pedido condenatório para que o banco não realize débitos não autorizados em conta salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a Resolução 4.790/2020 do BACEN permite o cancelamento da autorização de débito automático; (ii) definir se estão presentes os pressupostos da tutela de urgência para que o banco se abstenha de lançar débitos relativos a contratos de mútuo em conta corrente da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada foi proferida sob o fundamento de que a autorização para o débito direto em conta salário foi livre e conscientemente pactuada.
A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
A regulamentação do Banco Central apenas ratificou uma situação jurídica pré-existente, na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente.
O cancelamento da autorização de débito automático não exonera o correntista da obrigação de honrar os respectivos pagamentos, podendo o credor utilizar instrumentos lícitos para reaver o crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A Resolução 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem exonerá-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN 4.790/2020, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022).